Tribunal: TJSP
Processo: 1034843-14.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – FATOS PREGRESSOS E DESABONADORES – INCOMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO PÚBLICO PRETENDIDO – PRETENSÃO À

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – FATOS PREGRESSOS E DESABONADORES – INCOMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO PÚBLICO PRETENDIDO – PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E A REINTEGRAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO REFERIDO CERTAME - POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Os fatos constantes dos autos, não caracterizam, sob qualquer hipótese interpretativa, a presença de conduta desabonadora da parte autora e, muito menos, reveladora de eventual incompatibilidade para o exercício das funções inerentes ao cargo público pretendido. 2. O ato administrativo, que determinou a exclusão da parte autora do referido certame, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo, ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, caracterizadas. 4. Possibilidade de reintegração da parte autora, para a participação nas demais fases subsequentes do referido Concurso Público, reconhecida. 5. Danos morais, indenizáveis, não demonstrados. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, recorrida, parcialmente reformada. 9. Ação, julgada parcialmente procedente, invertido, em parte, o resultado inicial da lide, apenas e tão somente, para o seguinte: a) reconhecer a nulidade do ato administrativo, que determinou a exclusão da parte autora do Concurso Público, para o provimento do cargo de Soldado PM 2a Classe, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na fase de Investigação Social; b) determinar e autorizar a reintegração do candidato, para a participação nas demais fases do referido certame; c) reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, arbitrados os ônus pertinentes. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.